Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-14.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010035-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), GUILHERMINA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 110.163.291-72 (AGRAVANTE), NELIO JORGE DE ALMEIDA - CPF: 346.638.511-34 (AGRAVADO), GONCALO EDSON DE ALMEIDA - CPF: 362.413.001-30 (AGRAVADO), ANTONIO ADILSON DE ALMEIDA - CPF: 362.436.631-91 (AGRAVADO), DILMA MERCE DE ALMEIDA NUNES - CPF: 204.421.731-72 (AGRAVADO), DILVA JOSELINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 785.266.801-10 (AGRAVADO), LUANDERSON WILLIAN DA SILVA - CPF: 035.983.211-39 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO CRIMACIO DE ALMEIDA - CPF: 172.487.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DE ALMEIDA - CPF: 015.973.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), NEDIO APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 362.438.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DO ESPÓLIO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL. JULGAMENTO POSTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR. ACERVO PROBATÓRIO COM ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS PRODUZIDOS PELAS PARTES. DISPENSABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PARTILHA. RESOLUÇÃO PRÉVIA DAS CONTROVÉRSIAS SUSCITADAS PELOS INTERESSADOS. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em inventário, indeferiu pedido de avaliação judicial dos bens do espólio por perito e determinou o prosseguimento da partilha com manutenção dos valores fixados em pronunciamentos anteriores.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) cassação da decisão agravada; (
ii
) sobrestamento do prosseguimento da partilha até o julgamento dos embargos de declaração pendentes; e (
iii
) determinação de avaliação judicial dos bens do espólio por perito nomeado pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se ocorreu perda superveniente do objeto de fundamentos recursais em razão do julgamento dos embargos de declaração; (
ii
) examinar se o indeferimento de avaliação judicial por perito configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório contempla elementos técnicos objetivos; e (
iii
) analisar se o prosseguimento da partilha pressupõe a prévia resolução das controvérsias sobre os valores dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de fato processual que elimina o interesse recursal quanto a fundamento específico acarreta a perda do objeto na extensão correspondente, de modo que se impõe o não conhecimento parcial do recurso, por força do art. 493 do Código de Processo Civil.

5. Os arts. 370 e 630,
caput
, do Código de Processo Civil conferem ao juiz do inventário a faculdade de dispensar a nomeação de perito avaliador quando os elementos técnicos já produzidos pelas partes forem suficientes à fixação dos valores dos bens do espólio.

6. O indeferimento fundamentado de diligência pericial reputada desnecessária pelo julgador não configura cerceamento de defesa, desde que o acervo probatório existente seja considerado suficiente à formação do convencimento judicial para o deslinde da controvérsia, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp 2.909.863/MT).

7. Incumbe à parte que pretende infirmar avaliação amparada em elementos técnicos objetivos o ônus de produzir contraprova idônea, de modo que a mera invocação de parâmetros cadastrais diversos, sem respaldo pericial, não possui aptidão para desconstituir os valores fixados pelo juízo (CPC, art. 373, I).

8. O art. 647 do Código de Processo Civil impõe ao juiz a resolução de todas as questões de fato e de direito suscitadas no inventário como requisito prévio à homologação da partilha, condição que se reputa atendida com a apreciação fundamentada das impugnações deduzidas pelos interessados.

9. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, é cumprido quando o magistrado aprecia individualmente os pontos controvertidos e expõe as razões pelas quais adota determinada solução, o que afasta a alegação de violação ao contraditório substancial (CPC, arts. 9º e 10).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 370, 373, I, 489, § 1º, 493, 630 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.909.863/MT; STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 316/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante
GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos do inventário n. 1002277-70.2021.8.11.0028, dos bens deixados por
JOÃO CRIMÁCIO DE ALMEIDA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DE ALMEIDA
, em que figuram como agravados
NÉLIO JORGE DE ALMEIDA
E OUTROS, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante, além do pleito de avaliação judicial por oficial de justiça, e determinou o prosseguimento da partilha, com manutenção dos montantes atribuídos aos bens do espólio no pronunciamento de 28/novembro/2025.

Na
origem
, o inventário foi instaurado em 2021 para apuração e partilha dos bens deixados por João Crimácio de Almeida, falecido em 24/agosto/2020 na Comarca de Poconé, casado com a agravante sob o regime da comunhão universal de bens, e por Maria da Conceição Lemes de Almeida, genitora do
de cujus
, que também veio a óbito em data posterior.

O
de cujus
não deixou descendentes, e a ordem de vocação hereditária foi definida por decisão de 26/junho/2025, que reconheceu à agravante o direito à meação de 50% sobre o patrimônio comum e à herança de 25% em concorrência com a ascendente, nos termos dos arts. 1.829, II, e 1.837 do Código Civil.

Determinou-se, ainda, que a quota de 25% atribuída à genitora fosse transmitida aos 6 (seis) herdeiros legítimos desta, entre os quais Luanderson Willian da Silva, incluído por representação de Nédio Aparecido de Almeida (id. 198692804 - PJe 1º grau).

Integram o acervo hereditário imóvel rural de 42,50 hectares situado na Sesmaria Pirisal, Comarca de Poconé (matrícula 12.576), bem urbano localizado na Avenida Leonídio de Paula Corrêa (registro n. 2.518) e veículo VW Gol 1.0, ano 2010/2011, placa NPL-0696 (id. 175270303 - PJe 1º grau).

A agravante apresentou últimas declarações e proposta de partilha, na qual atribuiu: (
i
) ao imóvel rural o montante de R$ 223.125,00

com base no cadastro municipal; (
ii
) ao bem urbano a quantia de R$ 110.819,89 conforme o valor venal da Prefeitura; (
iii
) ao veículo a importância de R$ 13.000,00; e (
iv
) incluiu suposto crédito de R$ 46.400,00 decorrente de contrato de parceria pecuária firmado com o agravado Nélio Jorge de Almeida (id. 203674591 - PJe 1º grau).

Os valores desses bens perfizeram monte-mor de R$ 391.344,89 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Os agravados apresentaram discordância formal, na qual impugnaram os valores atribuídos ao veículo e ao imóvel urbano, sob a alegação de que o automóvel alcançava R$ 24.290,00 pela tabela FIPE de setembro de 2025 e de que o bem de matrícula 2.518 fora avaliado em R$ 848.827,50 por laudo técnico elaborado por profissional habilitado com metodologia ABNT NBR 14.653-2:2011.

Contestaram, ainda, a existência de crédito do espólio relativo ao contrato de parceria pecuária, porquanto o distrato formalizado em 20/novembro/2020 comprovaria a quitação integral das obrigações.

Requereram busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e quebra de sigilo bancário da agravante (id. 208854329 - PJe 1º grau).

A agravante impugnou a discordância, sob a assertiva de que os montantes declarados estariam amparados em parâmetros oficiais - cadastro municipal para o imóvel e tabela do DETRAN/MT para o veículo - e de que subsistiria o crédito de 8 (oito) vacas não devolvidas pelo parceiro tratador (id. 214117375 - PJe 1º grau).

Em decisão de 28/novembro/2025, o juízo acolheu integralmente a discordância dos agravados, sob o fundamento de que as impugnações possuíam sólido amparo fático e jurídico, lastreadas em laudo técnico para o imóvel urbano e na tabela FIPE para o veículo, ao passo que a agravante não havia produzido contraprova idônea.

Determinou a retificação dos valores do veículo e do bem urbano conforme indicado pelos impugnantes, afastou o suposto crédito decorrente do contrato de parceria pecuária, ordenou busca de ativos via SISBAJUD em nome do
de cujus
, incluiu Luanderson Willian da Silva no rol de herdeiros por representação e intimou a agravante para apresentar nova proposta de partilha no prazo de 30 (trinta) dias (id. 216181943 - PJe 1º grau).

A agravante formulou pedido de reconsideração, no qual requereu a manutenção do crédito relativo às 8 (oito) vacas remanescentes do contrato de parceria, a nomeação de oficial de justiça avaliador para a totalidade do acervo - veículo, propriedade urbana e imóvel rural - e a suspensão da determinação de apresentação de nova proposta de partilha até a conclusão das perícias (id. 221629896 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração em sua integralidade, sob o fundamento de que a documentação dos autos demonstrava a inexistência de crédito do espólio contra o parceiro Nélio Jorge de Almeida, porquanto o distrato firmado em 20/novembro/2020 e a declaração manuscrita do próprio tratador comprovavam a divisão integral dos 25 (vinte e cinco) semoventes - 17 (dezessete) entregues à agravante e 8 (oito) à ascendente Maria da Conceição Lemes de Almeida.

Quanto à avaliação dos bens, manteve os montantes fixados na decisão anterior - R$ 24.290,00 para o veículo, conforme tabela FIPE, e R$ 848.827,50 para o imóvel urbano, consoante laudo técnico -, porquanto a agravante não produziu prova técnica apta a infirmar os valores adotados e não caberia ao Poder Judiciário suprir a inércia probatória da parte, pois inexistiam fatos novos ou supervenientes que justificassem a nomeação de avaliador (id. 223108993 - PJe 1º grau).

No tocante à quebra de sigilo bancário, consignou que o pedido já havia sido apreciado e indeferido anteriormente e que a busca via SISBAJUD fora cumprida, com localização de saldo de R$ 48,19 na Caixa Econômica Federal e conta zerada no Banco Bradesco S.A. (id. 223108993 - PJe 1º grau).

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, nos quais apontou omissão quanto ao pedido de avaliação judicial do imóvel rural (matrícula 12.576), expressamente deduzido no requerimento de reconsideração e não apreciado pelo Juízo (id. 223272749 - PJe 1º grau).

Em cumprimento à determinação judicial, a agravante apresentou memorial de partilha com ressalva expressa e inequívoca quanto aos montantes atribuídos aos bens do espólio - sem concordância, renúncia ou aceitação das quantias fixadas - e atribuiu ao imóvel rural a importância estimada de R$ 850.000,00, calculada à razão de R$ 20.000,00 por hectare, o que elevou o monte-mor para R$ 1.723.117,50 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, cento e dezessete reais e cinquenta centavos) (id. 223426128 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que o prosseguimento da partilha seria juridicamente inviável diante da pendência dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, porquanto o efeito interruptivo previsto no art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil impediria a estabilização do pronunciamento embargado e a prática de atos processuais que impliquem a consolidação irreversível de direitos patrimoniais.

Aduz que a existência de controvérsia formal e documentada sobre os valores dos bens do espólio - instaurada pelos próprios agravados - imporia a realização de avaliação judicial por perito, nos termos do art. 630 do Código de Processo Civil, e que o juízo não poderia determinar o prosseguimento da partilha sem a resolução técnica da questão pendente.

Argumenta, ainda, que a discrepância entre o valor venal municipal do imóvel urbano - R$ 110.819,89 - e o montante apurado pelo laudo dos agravados - R$ 848.827,50 - evidenciaria a necessidade de perícia imparcial, e que a consolidação da partilha com quantias inexatas geraria base de cálculo equivocada do ITCMD, o que exporia os herdeiros a risco de autuação fiscal ou de recolhimento de tributo a maior.

Alega que o cumprimento da determinação judicial sob ressalva expressa não configura aquiescência tácita nem opera preclusão lógica, conforme a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, e que a homologação da partilha sem a prévia resolução das impugnações violaria os arts. 647, 648 e 654 do Código de Processo Civil, o que comprometeria a validade do ato partilhável.

Sustenta, por fim, que o indeferimento do pedido de avaliação sem enfrentamento adequado dos argumentos apresentados configuraria violação ao contraditório substancial, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, e que o inventário seria regido pelo princípio da verdade real, que impõe a correta apuração do patrimônio por meio de elementos técnicos objetivos.

Requer a cassação da decisão agravada, o sobrestamento do prosseguimento da partilha até o julgamento dos embargos de declaração pendentes e a determinação de avaliação judicial dos bens do espólio por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 630 do Código de Processo Civil, com apresentação de novo memorial após a definição técnica dos valores (id. 351822888).

A agravante requereu, ainda, a concessão ou manutenção dos benefícios da justiça gratuita, deferida na origem por decisão de 17/outubro/2024 (id. 172743325 - PJe 1º grau).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 353180366).

Sem contrarrazões (id. 361877384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir o pedido de avaliação judicial do acervo hereditário formulado pela agravante - na qualidade de inventariante - e ao determinar o prosseguimento da partilha com base nos valores fixados em decisões anteriores, amparados em laudo técnico elaborado por profissional habilitado (imóvel urbano) e na tabela FIPE (veículo), sem a nomeação de perito.

O recurso não merece provimento.

De início, impõe-se o não conhecimento parcial do agravo, porquanto 2 (dois) dos fundamentos recursais perderam o objeto em razão de fato superveniente à interposição do recurso.

A agravante sustentou, nas razões recursais, que a decisão agravada seria omissa quanto ao pedido de avaliação do imóvel rural (matrícula 12.576) e que a pendência dos embargos de declaração opostos contra o pronunciamento recorrido obstaria o prosseguimento da partilha.

No entanto, em sede de embargos de declaração, a magistrada reconheceu a omissão apontada e a supriu - apreciou expressamente o pedido de avaliação do imóvel rural e o indeferiu, sob o fundamento de que os agravados não impugnaram o valor desse bem e de que a própria agravante o majorou substancialmente no memorial de partilha - de R$ 223.125,00 para R$ 850.000,00 -, o que autorizou a homologação do montante nos termos do art. 633 do Código de Processo Civil.

Com o julgamento dos aclaratórios, a omissão foi sanada e os embargos deixaram de estar pendentes, o que esvazia integralmente os 2 (dois) fundamentos recursais referidos.

No mérito, a pretensão recursal não prospera.

O art. 630,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que, finda a fase de impugnações, o juiz nomeará, “
se for o caso
”, perito para avaliar os bens do espólio, e o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado, na condição de destinatário da prova, o poder de determinar as diligências necessárias ao julgamento e de indeferir aquelas reputadas inúteis ou meramente protelatórias.

A previsão do art. 630,
caput
, do Código de Processo Civil, confere ao juiz do inventário margem de apreciação para dispensar a nomeação de perito quando o acervo probatório já reunido nos autos for suficiente à fixação dos valores dos bens, notadamente quando existem elementos técnicos objetivos produzidos pelas próprias partes e a controvérsia se restringe ao
quantum
atribuído, sem questionar a metodologia ou a idoneidade do profissional responsável pela avaliação.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o indeferimento motivado de prova reputada desnecessária pelo julgador não configura cerceamento de defesa, desde que o acervo probatório existente seja considerado suficiente ao deslinde da causa (STJ, AREsp n. 2.909.863/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09/12/2025).

Na espécie, o Juízo de origem apreciou a divergência relativa aos bens do espólio em 2 (duas) decisões fundamentadas e adotou critérios técnicos objetivos para a fixação dos valores controvertidos.

Com efeito, para o imóvel urbano (matrícula 2.518), acolheu o laudo elaborado por profissional habilitado (CRECI/MT n. 19.939, CNAI n. 49.059), com metodologia ABNT NBR 14.653-2:2011 e pesquisa de mercado com amostras de propriedades similares na região de Poconé.

Para o veículo VW Gol 1.0, ano 2010/2011, placa NPL-0696, adotou a tabela FIPE de setembro de 2025, referência amplamente reconhecida pela jurisprudência como parâmetro idôneo para avaliação de bens automotores (ids. 216181943 e 223108993 - PJe 1º grau).

A agravante, por sua vez, limitou-se a invocar o valor venal municipal do imóvel urbano - R$ 110.819,89 - e o cadastro do DETRAN/MT para o veículo, sem produzir laudo técnico, vistoria ou qualquer elemento de prova apto a infirmar as avaliações acolhidas pelo Juízo. Ademais, as fotografias e planta baixa por ela juntadas não possuem aptidão para desconstituir parecer pericial elaborado com metodologia reconhecida (ids. 221629920 e 221629923 - PJe 1º grau).

Registre-se que não se trata de hipótese em que o magistrado indeferiu prova e, simultaneamente, julgou pela insuficiência probatória - contradição lógica que caracterizaria cerceamento de defesa -, mas de situação inversa: o juízo rejeitou a avaliação judicial justamente porque já dispunha de elementos técnicos suficientes à formação de seu convencimento, produzidos pelos próprios interessados, e a agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova idônea para infirmá-los.

Quanto ao prosseguimento da partilha, a agravante sustenta que o juízo teria determinado o trâmite processual sem a prévia resolução das controvérsias sobre os valores dos bens, em suposta violação ao art. 647 do Código de Processo Civil.

A premissa, contudo, não corresponde à realidade processual, pois o juízo singular, em 2 (duas) decisões fundamentadas, examinou cada impugnação deduzida pelos interessados, acolheu os montantes amparados em prova técnica - laudo com metodologia ABNT NBR 14.653-2:2011 para o imóvel urbano e tabela FIPE para o veículo -, afastou o suposto crédito decorrente do contrato de parceria pecuária e fixou os valores do acervo hereditário, para somente então determinar o prosseguimento do procedimento inventarial (ids. 216181943 e 223108993 - PJe 1º grau).

O art. 647 do Código de Processo Civil impõe ao juiz decidir todas as questões de fato e de direito suscitadas no inventário
antes de homologar a partilha
- e foi exatamente o que ocorreu na espécie, pois as controvérsias foram apreciadas e resolvidas com amparo no acervo probatório disponível, e o prosseguimento do feito decorreu da resolução dessas questões, não de sua supressão.

Quanto ao alegado prejuízo fiscal - possibilidade de autuação pela Fazenda estadual ou de recolhimento de tributo a maior em razão de base de cálculo equivocada do ITCMD -, a própria agravante documentou no memorial de partilha que o Estado de Mato Grosso já reconheceu a isenção integral do imposto sobre todos os bens do espólio, com fundamento na Lei Estadual n. 7.850/2002, o que afasta integralmente o risco invocado (ids. 178112271 e 203734039 - PJe 1º grau).

A agravante sustenta, ainda, que o indeferimento da avaliação judicial sem enfrentamento adequado dos argumentos apresentados configuraria violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão-surpresa (CPC, arts. 9º e 10), porquanto o Juízo não teria oportunizado às partes manifestação sobre a eventual dispensa da prova pericial.

A alegação não procede, pois o juízo do inventário examinou expressamente cada impugnação deduzida pelos interessados - valor do veículo, avaliação do imóvel urbano, crédito do contrato de parceria e busca de ativos financeiros -, analisou a prova documental e técnica disponível nos autos e expôs os fundamentos concretos pelos quais adotou os montantes fixados, o que satisfaz o dever constitucional de motivação (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 316/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 08/10/2025).

Portanto, mantida a higidez das avaliações adotadas pelo juízo - laudo com metodologia ABNT para o imóvel urbano, tabela FIPE para o veículo e valor homologado para a propriedade rural -, e ausente contraprova técnica da agravante apta a infirmar os parâmetros objetivos acolhidos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento interposto por
Guilhermina da Conceição dos Santos
e, na extensão conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026